Tribunal: TJES
Processo: 5000730-34.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000730-34.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO DE SALES CANTAMESSE 07370858782 e outros (2)
RECORRIDO: REDECARD S/A e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE COMPRA POR CARTÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EFETIVA
DE FRAUDE
POR PARTE DO EMPRESÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DEMONSTRADO. DANO MATERIAL
PELO NÃO PAGAMENTO
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES
SEM A AUSÊNCIA EFETIVA DE DESCONTO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUI HONRA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Alega o autor, resumidamente,
que vendera 02 (duas) bicicletas
em
seu estabelecimento comercial no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, posteriormente, solicitou à ré o recebimento antecipado do valor da venda no montante de R$ 3.870,26 (três mil oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), o que a princípio foi deferido pela empresa, mas posteriormente a requerida se recursou a processar o valor em sua conta, tendo inclusive lançado débito na quantia de R$ 3.852,80 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), como se este fosse o devedor. Dessa forma, pretende o recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidos pela venda, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, repetição do indébito em dobro do valor de R$ 3.852,80 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
. 2.
O requerido ofereceu defesa, alegando, em síntese: a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; a transação questionada é muito superior ao histórico de atuação, eis que os valores variam de R$ 20,00 a R$ 270,00; no dia 16.09.2017 fora tentada transação,
com outro cartão de crédito
, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 5.075,00,
em horários seguidos,
que não fora
m
autorizados em razão da política de segurança da empresa,
face a suspeita de fraudes, o que levou a rescisão do contrato; a inexistência de dano moral; e, a ausência de dano material, eis que não comprovada a venda e em razão da não responder pelos lançamentos efetivados pelo Banco contratado pelo autor, eis que são empresas diversas.
3.
A requerida apresentou recurso inominado visando a reforma da sentença alegando a inaplicabilidade do CDC;
que o pagamento não fora efetuado não em razão de suposta fraude de terceiro, mas em decorrência de ato praticado pela própria parte autora, que não cumpriu as obrigações contratuais, sendo que vinha realizando vendas irregulares desde 16.09.2017 e em desacordo com o contrato;

e,
a inexistência de dano material,
eis que não comprovada a entrega das duas bicicletas vendidas ao comprador João Pedro Guimarães.
4.
Por sua vez o autor apresentou recurso inominado visando a reforma da sentença alegando a existência de dano moral, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo, e, a necessidade de repetição de indébito em dobro do valor descontado da conta do autor.
5. Assim consta no dispositivo prolatado pelo magistrado de piso: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para condenar a empresa ré no pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devendo ser atualizado da data da venda (30/09/2017), e juros de 1% ao mês desde a citação.
E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e da repetição do indébito no valor de R$ 3.852,80 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em dobro.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”
5.
Fundamentação:
Conheço do
s
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
, eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-
os

apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
eis que não se trata o caso de aplicação de efeito suspensivo
.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor, posto que demonstrada sua hipossuficiência financeira através dos documentos apresentados. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade levantada pela requerida em suas contrarrazões recursais apresentadas, haja vista que o recurso apresentado pelo autor combate de forma adequada o comando sentencial na parte em que pretende ver este reformado. Pois bem. No tocante ao questionamento quanto a aplicabilidade ou não das normas do CDC ao caso concreto, em especial a inversão do ônus da prova,
o STJ tem firmado entendimento majoritário acerca da aplicação da teoria finalista da definição de consumidor, o que significa que a pessoa física ou jurídica deve ser a destinatária fática ou econômica do bem ou serviço, salvo se caracterizada a sua vulnerabilidade econômica frente ao consumidor. Dessa forma, apesar do autor não ostentar a qualidade de destinatário fático ou econômico do serviço questionado, é nítida a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, razão pela qual deve ser mantido o capítulo da sentença que entendeu como aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Dito isso, entendo que a sentença objurgada não merece reforma. Analisando o recurso apresentado pela recorrida, não há qualquer prova efetiva de fraude praticada pelo autor
no uso do equipamento,
mas meras suspeitas e conjecturas
. Realmente, a transação efetuada e considerada suspeita supera em muito o histórico de uso do equipamento pelo autor. Ocorre que o ramo de atividade do recorrente – pequena loja de manutenção e venda de bicicletas – permite a referida situação, eis que a manutenção do equipamento tem baixo valor, enquanto que a venda de produto novo tem valor elevado. Por se tratar de pequeno empresário de bairro, a maior demanda do estabelecimento é referente a manutenção do produto, enquanto que a venda ocorre de forma esporádica (os maiores vendedores são as grandes redes de lojas físicas e eletrônicas que não prestam o serviços de manutenção), o que justifica a referida discrepância no histórico de transações. A questão referente ao desmembramento de vendas, apesar de vedado contratualmente, pode ser enquadrado no caso como erro na utilização do sistema por parte do autor, eis que não há qualquer comprovação de fraude por parte deste,
não podendo a requerida negar a realizar os pagamentos pelas vendas efetivamente realizadas. Dessa forma, conforme c
onsta do ID 1064685 (não entendo o motivo pelo qual o sistema PJE procedeu a sua renumeração), em sua página 2,
com a apresentação d
o documento fiscal de venda das bicicletas, devidamente assinado pelo comprador como recebedor dos produtos,
restou comprovada a efetiva venda do produto a terceiro, competindo a requerida efetuar o pagamento em razão da transação efetivada pelo seu terminal, conforme apontado de forma adequada pelo comando sentencial
.
No tocante a irresignação do autor, importante destacar, inicialmente, que a pessoa jurídica apenas pode sofrer abalo moral quando afetada em sua imagem – honra objetiva – justamente por ser uma ficção. Dessa forma, mesmo que a empresa tenha perdido tempo para solucionar o problema, não há que se falar em abalo moral da mesma, haja vista que uma ficção não sofre angústia e nem passa por sofrimento. No mesmo sentido, não há que se falar em repetição de indébito da quantia de R$ 3,852,80, ainda mais em dobro, eis que não houve o pagamento dos indicados valores, por insuficiência de saldo. A referida pretensão é verdadeiro enriquecimento ilícito, eis que no caso não houve o pagamento do referido débito.
6.
Ante o exposto
, CONHEÇO d
e ambos os
recurso
s
inominado
s e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno os recorrentes nas custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em relação ao autor, face ao deferimento da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.